Tribunal: TJMT
Processo: 1019427-22.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019427-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DO AGRAVADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR - ART. 1.026, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobstante o ordenamento jurídico vigente possibilite que a penhora recaia sobre as cotas sociais de empresa, tal medida exige o prévio esgotamento dos meios judiciais e extrajudiciais na busca de bens dos devedores.

Não sendo a empresa alvo da constrição parte no processo, a medida deve incidir primeiramente sobre os lucros do devedor na participação da empresa. Isso porque, havendo outros meios pelos quais a dívida possa ser satisfeita, devem eles serem observados primeiramente, antes de penhorar cotas de sociedade empresária limitada, ato que deve ser realizado somente por último.

Desse modo, a teor do art. 1.026, do Código Civil, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não resta comprovado o esgotamento dos meios disponíveis para a perseguição de bens dos devedores, requisito imprescindível para o deferimento da penhora de cotas sociais.

Nessa perspectiva, não demonstrado o exaurimento dos meios menos gravosos na busca de bens penhoráveis em nome dos devedores, bem como a atual situação da empresa no tocante à sucessão hereditária, não se pode admitir que a penhora recaia sobre as cotas sociais da pessoa jurídica MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, da qual o agravado é sócio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUNGE FERTILIZANTES S/A, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 938-88.2002.811.0051 – Código: 5030, ajuizada em desfavor de JAIRO LUIS GRASEL, que indeferiu a penhora sobre as cotas sociais do Agravado na empresa MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

Em suas razões, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do Magistrado a quo, teria logrado êxito em demonstrar a titularidade das cotas sociais da entidade empresarial em nome do agravado a partir da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial das empresas.

Afirma que, não obstante o falecimento do Sr. Marco Antônio Esteves da Rocha, a situação cadastral da empresa teria permanecido a mesma, oportunidade em que reiterou o pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao Agravado, que é apenas sócio do falecido.

Defende que, já que o processo de inventário teria se encerrado, caberia aos herdeiros a regularização da propriedade das cotas na Junta Comercial, o que, por certo, não fizeram, pois se tivessem feito, constaria a anotação na certidão simplificada das empresas.

Nesses termos, pede seja concedido o efeito ativo a este recurso, a fim de que seja deferida a penhora sobre as cotas sociais do Executado, ora Agravado, na empresa MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

No mérito, requer seja dado total provimento ao recurso, confirmando-se o efeito ativo concedido, para reformar, parcialmente a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora sobre as cotas sociais do Agravado na empresa MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ n. 03.961.159/0001-60.

O pedido liminar foi indeferido (ID 29734464).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 31463987).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 34032497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020